Tribunal: TJSP
Processo: 1029770-22.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Alegação de abusividade do reajuste por faixa etária ao idoso. Inocorrência. Legalidade reconhecida, quando do julgamento do REsp 1.568.244-RJ, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 952). Reajuste na ordem de 6,3332%. Abusividade não verificada. Prescrição trienal. Hipótese de pretensão de indenização por enriquecimento ilícito decorrente do pedido de declaração

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Alegação de abusividade do reajuste por faixa etária ao idoso. Inocorrência. Legalidade reconhecida, quando do julgamento do REsp 1.568.244-RJ, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 952). Reajuste na ordem de 6,3332%. Abusividade não verificada. Prescrição trienal. Hipótese de pretensão de indenização por enriquecimento ilícito decorrente do pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029770-22.2017.8.26.0100
Registro: 2020.0000282118
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029770-22.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes REGINA
EMILIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (ESPÓLIO) e DIOGO DOS SANTOS DE
OLIVEIRA (INVENTARIANTE), é apelado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029770-22.2017.8.26.0100
1
Voto no 1153
Apelação Cível no 1029770-22.2017.8.26.0100
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelantes: Regina Emilia dos Santos de Oliveira e Diogo dos Santos de Oliveira
Apelado: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Juíza: Gisele Vale Monteiro da Rocha
APELAÇÃO. Plano de saúde. Alegação de abusividade do
reajuste por faixa etária ao idoso. Inocorrência. Legalidade
reconhecida, quando do julgamento do REsp 1.568.244-RJ, na
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 952). Reajuste na
ordem de 6,3332%. Abusividade não verificada. Prescrição
trienal.
Hipótese
de
pretensão
de
indenização
por
enriquecimento ilícito decorrente do pedido de declaração de
nulidade de cláusula contratual. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
290/303, que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, considerando válido o
reajuste por faixa etária, bem como ao pagamento das verbas de sucumbência.

A parte autora, ora apelante, recorre sustentando a abusividade do
reajuste contratual imposto aos 61 (sessenta e um) anos de idade, que afronta o artigo 15, §
3o, do Estatuto do Idoso, por sua aplicação conjunta superar o índice autorizado anualmente
pela ANS, bem como a aplicação do prazo prescricional decenal. Pleiteando pela reforma
do julgado, com a condenação da ré à restituição em dobro dos valores indevidamente
cobrados.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 324/325) e
contrarrazões (fls. 328/3337).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029770-22.2017.8.26.0100
2
O recurso não comporta provimento.
A primeira questão a ser analisada é a aplicação do prazo
prescricional, sustentando a parte apelante a aplicação do prazo decenal.
A pretensão inicial é de declaração de nulidade por abusividade de
aplicação de reajuste por faixa etária ao contratante idoso, tratando-se a espécie, portanto,
de pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa.
A questão que já foi objeto de apreciação pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.360.969/RS e 1.361.182/RS, de
relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, fixando a tese que:
“na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a
pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula
de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em
3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do
art. 2.028 do CC/2002”.
A tese fixada, de prescrição trienal, aplica-se aos casos de pedido de
restituição de valores pagos, sob alegação de abusividade e ilegalidade da cobrança, com
pretensão de nulidade da cláusula contratual, que é justamente o caso dos autos, pelo que
não merece reparos a r. sentença.
No que tange à legalidade do reajuste aplicado, a questão foi objeto do
Tema 952, quando do julgamento do REsp 1.568.244-RJ, na sistemática dos recursos
repetitivos, firmando a seguinte tese.
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde
que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029770-22.2017.8.26.0100
3
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam
aplicados
percentuais
desarrazoados
ou
aleatórios
que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso.”
O referido julgado em sua fundamentação expressamente apreciou a
questão relativa ao idoso, indicando que: “A Segunda Seção deste Tribunal Superior,
quando do julgamento do REsp no 1.280.211/SP (Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe
4/9/2014), firmou o entendimento de ser válido o reajuste de mensalidade de plano de
saúde em razão da mudança de faixa etária do beneficiário, pois com o incremento da
idade há o aumento do risco de a pessoa vir a necessitar de serviços de assistência
médica.
Com efeito, "tal fato não é discriminatório, pois não se está onerando
uma pessoa pelo simples fato de ser idosa, mas por demandar mais do serviço ofertado"
(AgRg no REsp no 1.315.668/SP, Rel. para acórdão Ministro João Otávio de Noronha,
DJe 14/4/2015).
É que a norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do
Idoso) apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao
idoso, ou seja, o reajuste baseado no simples fato de a pessoa ser idosa, sem pertinência
alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.
Consoante asseverado pelo Ministro João Otávio de Noronha,
quando do julgamento, na Terceira Turma, do REsp no 1.381.606/DF:
O aumento da idade do segurado implica a necessidade de maior
assistência médica. Em razão disso, a Lei n. 9.656/1998 assegurou a possibilidade de
reajuste da mensalidade de plano ou seguro de saúde em razão da mudança de faixa
etária do segurado.
Essa norma não confronta o art. 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, que
veda a discriminação consistente na cobrança de valores diferenciados em razão da
idade. Discriminação traz em si uma conotação negativa, no sentido do injusto, e assim
é que deve ser interpretada a vedação estabelecida no referido estatuto.
Na hipótese dos autos, o aumento do valor do prêmio decorreu do
maior risco, ou seja, da maior necessidade de utilização dos serviços segurados, e não do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029770-22.2017.8.26.0100
4
simples advento da mudança de faixa etária". (REsp no 1.381.606/DF, Rel. p/ acórdão
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 31/10/2014 - grifou-se)
Todavia, constituirá reajuste abusivo "o segurador ou administrador
do plano aproveitar-se do advento da idade do segurado para aumentar lucros, e não
simplesmente para cobrir despesas ou riscos maiores" (REsp no 1.381.606/DF, Rel. p/
acórdão Ministro João Otávio de Noronha, DJe 31/10/2014). “
Assim, em virtude da aplicação da legislação consumerista (Súmula
no 469/STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde") e para evitar abusividades, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i)
a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados
ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a
equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso, dado que
aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de
forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) serem
respeitadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-
se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de
aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula,
as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre
2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU
no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação
entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6
(seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a
variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou
seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem
as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas
etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a
sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029770-22.2017.8.26.0100
5
sétima faixas.
Logo, infere-se que a abusividade dos aumentos das mensalidades de
plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes
idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto.”
Vê-se, portanto, que a legalidade da cobrança de reajuste por faixa
etária, incluindo ao idoso, foi reconhecida pela jurisprudência consolidada, de observância
obrigatória por força do disposto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil,
restando apenas a verificação, no caso concreto, de desproporcionalidade e abusividade do
índice aplicado, para, se o caso, reconhecer sua abusividade.
No caso dos autos, como bem observado pelo MM. Juízo a quo, o
índice de reajuste por faixa etária aplicado ao contrato e objeto da lide representa 6,3332%
do valor da parcela mensal, sendo inferior ao reajuste autorizado para o referido ano pela
ANS, de 9,37%, que mesmo aplicados conjuntamente não representam onerosidade
excessiva ao contrato, mostrando-se proporcional, não representando fator de
discriminação do idoso, para autorizar a declaração de sua abusividade.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029770-22.2017.8.26.0100
6
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da causa.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator